Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS FIXADOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO EM NOME DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE.
1. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
2. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Inteligência do art. 85, §15 do CPC.
3. Não tendo o agravante exercido a faculdade constante do §15 do art. 85 do CPC, o deferimento do pedido de expedição do requisitório de pagamento relativo aos honorários – da fase de cumprimento de sentença – em seu nome é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.